Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PROVAS TESTEMUNHAIS. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME AINDA EM CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Há crime de estelionato quando presente a plena consciência do réu de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo.
3. Na espécie, as provas testemunhais e documentais produzidas nos autos comprovam a autoria e a materialidade do crime de estelionato consumado, mostrando-se inviável a absolvição do apelante por atipicidade ou por insuficiência de provas.
4. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 593818 (Tema no. 150, com repercussão geral) decidiu que condenações penais transitadas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo fato analisado se mostram aptas à configuração dos maus antecedentes.
5. É perfeitamente possível a modulação negativa da circunstância judicial relativa à conduta social se o apelante cometeu o crime de estelionato quanto ainda respondia por outro processo no Juízo da Execução.
6. A pena pecuniária, ressalvados os casos previstos na Lei, deve guiar-se pelo mesmo critério adotado para a fixação da pena corporal.
7. Recurso parcialmente provido.